Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-27.2018.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de ser considerado como teto remuneratório dos procuradores municipais o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE 663.696/MG – Tema 510/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004229-27.2018.8.26.0625/50002, da Comarca de Taubaté, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Taubaté e Agravado(s) Amanda Cunha Pellegrini Maia e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004229-27.2018.8.26.0625/50002 -Voto no 48.939
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.939
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
1004229-27.2018.8.26.0625/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
AGRAVADOS: PAULO SÉRGIO ARAÚJO TAVARES E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A possibilidade de ser considerado como teto remuneratório dos
procuradores municipais o subsídio dos desembargadores do
Tribunal de Justiça é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case RE 663.696/MG Tema 510/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto pela Prefeitura do Município de
Taubaté (fls. 602/620) contra decisão que negou seguimento (CPC, art.
1.030, I, b) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE n.
663.696/MG Tema 510/STF.
Alegou a agravante, em síntese, que o Tema 510/STF teria sido
aplicado de forma equivocada porque a Col. Suprema Corte não teria
estabelecido a obrigação de ser paga aos procuradores municipais
remuneração idêntica aos subsídios recebidos pelos desembargadores,
apenas teria fixado entendimento no sentido de que, em havendo
autorização legislativa municipal, poderiam os procuradores receber tanto
quanto os desembargadores.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno nos termos dos artigos
1.021 e 1.030, § 2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004229-27.2018.8.26.0625/50002 -Voto no 48.939
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ressalte-se que a aplicação do tema 510/STF ao caso
em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal
Federal, como se vê do Ofício de fls. 580/583.
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art.
1.030, inc. I, alínea b do Código de Processo Civil, proferida a decisão
agravada de seguinte teor:
Fls. 581-2: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo RE com AGRAVO no 1.280.246/SP,
Relator Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, para aplicação do
Tema no 510 do STF.
O julgamento do mérito do RE no 663.696/MG, Tema no 510,
STF, DJe 22.08.2019, fixou a seguinte tese:
A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI
do art. 37 da Constituição da República, compreende os
Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas
funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao
teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
A matéria aqui tratada, referente à possibilidade de se
considerar como teto remuneratório dos procuradores municipais o
subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça é questão idêntica à
versada no RE 663.696/MG Tema 510/STF, verbis:
3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se
submeter no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos
desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte
final do art. 37, XI, da Constituição da República.
4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores”

prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 os defensores
dos Municípios - é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit,
nec interpres distinguere debet.
5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004229-27.2018.8.26.0625/50002 -Voto no 48.939
4
procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta,
o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de
que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida
locução.
Ademais, ressalte-se, se discordante a recorrente da determinação
do E. Supremo Tribunal Federal em aplicar o tema em questão, caberia ter
interposto, perante àquela Suprema Corte, o recurso competente.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
Em arremate, cumpre destacar que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o RE no. 663.696/MG, representativo da
controvérsia do Tema no. 510 de Repercussão Geral, fixou tese no
sentido que: “A expressão 'Procuradores', contida na parte
final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República,
compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes
se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando,
portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” .
Nesse aspecto, tendo em vista que o julgamento foi tomado em
sede de Repercussão Geral, que, nos termos do Código de
Processo Civil, possui força vinculante, devendo ser observado por
todos os juízes e órgãos fracionários desta Corte (artigo 927,
inciso III), deve-se dar provimento ao recurso de apelação
interposto pelos requerentes.
Destarte, considerando a interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal ao alcance da norma contida no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema
no. 510), não se vislumbra, qualquer óbice à limitação do salário
dos apelantes ao percentual de 90,25% do subsídio mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal. (Fls. 426/427).
Observe-se, ainda, ser impertinente para fins de análise da
adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o
correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque
extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1004229-27.2018.8.26.0625/50002 -Voto no 48.939
5
análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais
Superiores
Assim, não há como proceder a modificação do decidido, de vez
que está em perfeita consonância com o leading case julgado pela
Suprema Corte.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)